Tribunal: TJPA
Processo: 0801055-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801055-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELLI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801055-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

AGRAVADO: SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE POR DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I-
A concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica é uma excepcionalidade no ordenamento jurídico.

II-
A mera alegação de suportar os encargos do processo de recuperação judicial não configura requisito suficiente para a concessão da justiça gratuita.

III-
Necessário juntar documentos que atestem a impossibilidade de realizar o pagamento das custas, a partir de documentos que demonstrem o passivo, faturamento, balancete e outros documentos com o mesmo fim, fazendo-se ressalva para a possibilidade de parcelamento do valor referente as custas, não sendo imposto um valor alto para pagamento.

IV-
Ex posit, CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801055-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

AGRAVADO: SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Ação Regressiva, nos autos de AÇÃO REGRESSIVA, processo nº 0842258-68.2018.8.14.0301, proposta pela ora agravante em face de
SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELI.

A decisão guerreada foi proferida em sede de Embargos Declaratórios, opostos contra decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, tendo o magistrado nessa mesma decisão determinado o recolhimento de custas que porventura estivessem pendentes. Opostos os Embargos, pelo que a autora informou que havia formulado pedido de justiça gratuita na peça inicial, que no entanto não foi analisado pelo douto juiz.

Ato contínuo o magistrado proferiu a decisão agravada, indeferindo a gratuidade requerida, utilizando-se do argumento de que o deferimento do benefício depende de comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando tão somente o argumento de que encontra-se em recuperação judicial, podendo ainda exercer atividade empresarial e bem como ter condições de pagar as despesas processuais.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso aduzindo estava enfrentando processo de pedido de recuperação judicial, afirmando que o indeferimento do benefício põe em risco as atividades da empresa, o que prejudicaria, por si só, a recuperação judicial homologada.

Requereu a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada.

O recurso foi recebido com a concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 5670776, tendo sido dito que o balanço patrimonial demonstrou, ao menos naquele momento, que a empresa encontrava-se em recuperação judicial, aparentando não possuir condições de arcar com o custeio da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801055-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

AGRAVADO: SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Sustenta a agravante que está enfrentando os efeitos da recuperação judicial, portanto estaria impossibilitada de arcar com as custas provenientes da presente demanda, por não possuir condições financeiras em razão da situação financeira da empresa.

De fato, é notório a partir do balanço econômico apresentado nos autos, bem como o fato de ter enfrentado processo de recuperação judicial, as contas da agravante e seu poder econômico diminuíram consideravelmente, no entanto, a gratuidade de justiça é benefício a ser concedido em caráter excepcionalíssimo quando o requerente trata-se de pessoa jurídica, devendo demonstrar inequivocamente, a partir de demonstrativo contábeis, sua evidente impossibilidade em arcar com as custas processuais, que no caso em tela, conforme relatório de custas de ID nº 23701511 foram fixadas no importe de R$3.553,20.

Nesse sentido, muito embora a parte recorrente alegue estar enfrentando os efeitos do processo de recuperação judicial, a qual já foi encerrada, entendo que não houve demonstração de documentos que comprovem cabalmente a impossibilidade em arcar com o valor fixado, levando-se em conta que tal valor ainda poderá ser parcelado a requerimento da parte autora, ora agravante.

Ora, conforme elucida a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, o benefício a pessoas jurídicas da gratuidade de justiça é medida excepcional, não bastando tão somente a argumentação de estar enfrentado recuperação judicial, logo é imprescindível a comprovação de impossibilidade em arcar com as custas, conforme se extrai a seguir da Súmula 481 do STJ:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, para demonstrar que não será possível suportar os encargos das custas processuais, deverá a agravante, para além de comprovar enfrentar os efeitos da recuperação judicial, também apresentar documentos comprovando o passivo, o faturamento, balancete e outros documentos que venham a servir como meio de prova apto a constar que a empresa não poderá realizar o pagamento das custas, este é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme percebemos a seguir:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03⁄STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 481⁄STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a requerente encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente para fins de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No entanto, nos termos da Súmula 481⁄STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015). 2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos processuais (na forma prevista na Súmula 481⁄STJ). Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a documentação que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins de concessão do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que justifiquem a concessão de assistência gratuita, muito embora haja respaldo na legislação para a possibilidade de deferimento do benefício em favor de pessoa jurídica, tem-se que tal medida é excepcional, sendo indispensáveis para concessão do benefício constar nos autos demonstrativo contábil, discriminando o passivo, faturamento, balancete e outros documentos que sirvam como prova de que a empresa está impossibilitada de arcar com as custas. Com ressalva para a possibilidade de parcelamento do valor de custas, de modo que não lhe será imposto um alto valor para adimplir.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos. Determino ainda, que a agravante efetue pagamento das custas processuais do presente recurso.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024